Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006578-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (RECORRIDO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 762.437.291-68 (RECORRIDO), JOSE GUIM FILHO - CPF: 012.435.006-20 (RECORRENTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006578-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ubirajara de Siqueira Filho

Sandra Lucia de Oliveira

Recorrida(s):

Jose Guim Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, devendo a presente execução prosseguir regularmente
.

Sem custas e sem honorários.

Ato contínuo, dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento (art. 53, § 4º da L9099/95).

Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo dos autos está desatualizado, INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de arquivamento”.

Pois bem. A decisão que julga a exceção de pré-executividade, dependendo do seu resultado, ora é cabível o recurso de apelação, ora agravo de instrumento, se o feito tramitar na Justiça Comum.

Em sendo acolhida a exceção e a execução julgada extinta, cabe Apelação, se tramitar na Justiça Comum, ou, recurso inominado, se o feito correr no Juizado Especial. A jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de primeiro grau que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim ao processo de execução, possui natureza de sentença, devendo ser atacada mediante recurso de apelação. Assim, neste caso, em se tratando de Juizado Especial é cabível o recurso inominado.

Se não for acolhida a exceção de pré-executividade, como se trata de decisão de natureza interlocutória, vez que não acarreta a extinção da execução, o recurso cabível será o de Agravo de Instrumento, caso o feito tramite na Justiça Comum. No entanto, não há previsão na Lei 9.099/95 de interposição do recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, e também não é possível ser atacada por recurso inominado.

Dessa forma, na prática, no Juizado Especial, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, em se tratando de decisão interlocutória, é irrecorrível. E, não havendo previsão de recurso inominado, em tese, é cabível a impetração do remédio heroico.

A exceção de pré-executividade não possui previsão legal, sendo uma criação jurisprudencial e doutrinária que tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada poder ser constatada de plano e capaz de macular a execução. Na verdade, em meu entender, a matéria em discussão na exceção de pré-executividade poderia ter sido discutida em Embargos à Execução, onde é cabível o recurso inominado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRE- EXECUTIVIDADE REJEITADA. FIXAÇÃO ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO.
Recurso não conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000191-62.2013.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Moema Santana Silva - - J. 27.04.2015)

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71004062543, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 10/07/2013)

Deste modo, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, vige a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ate porque pode o executado, em tese, uma vez garantida à execução, apresentar impugnação e, se for o caso de rejeição, interpor recurso inominado, devolvendo a matéria à Turma Recursal.

Outrossim, a prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE:

ENUNCIADO 117 - É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou
extrajudicial
perante o Juizado Especial.

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023